Tribunal: TJPA
Processo: 0840434-40.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840434-40.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve a sentença de concessão de segurança, com anulação de itens do edital RDC nº 004/2019 – SEGEP, que exigiam apresentação de certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação em licitação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em contradição ou omissão ao afastar a exigência de certidão negativa de recuperação judicial como critério de qualificação econômico-financeira, sem considerar o art. 31, II, da Lei nº 8.666/93 e precedentes do TCU e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura omissão nem contradição quando a decisão embargada aprecia expressamente a matéria debatida, fundamentando-se no princípio da legalidade e na inexistência de previsão normativa que autorize a exigência da certidão de recuperação judicial em editais licitatórios.

4. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de exigência genérica de certidão negativa de recuperação judicial, reconhecendo a legalidade da participação de empresas em recuperação, desde que comprovem sua viabilidade econômico-financeira por outros meios.

5. O embargante não apresenta vício na decisão que justifique o acolhimento dos aclaratórios, buscando, em verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

6. A exigência editalícia anulada impõe restrição não prevista em lei, limitando a competitividade do certame de forma indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que afasta exigência de certidão negativa de recuperação judicial em edital licitatório está em conformidade com o princípio da legalidade e com a jurisprudência do STJ, não configurando omissão ou contradição.

2. A ausência de previsão legal específica impede a Administração de impor restrições desproporcionais à participação de empresas em recuperação judicial em certames públicos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 31, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 309867/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 08.08.2018; AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0840434-40.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 23209885) opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM em face de ACÓRDÃO

ID n. 22677846

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau que concedeu a segurança pleiteada e determinou a nulidade dos itens

9.2, alínea "b", e 9.2.2.2, alínea "a" do edital da licitação RDC nº 004/2019 – SEGEP, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

A Embargante alega haver contradição e omissão na decisão ora combatida, em relação as normas legais e jurisprudências não observadas e, quando observadas, foram feitas de maneira contraditória.

Aduz que, a decisão apresenta contradição ao afastar a exigência de certidão negativa de recuperação judicial sem considerar que o art. 31, II, da Lei nº 8.666/93 legitima a Administração Pública a exigir documentos que comprovem a idoneidade financeira dos licitantes. O entendimento de que a recuperação judicial não pode ser impeditiva para licitar deveria ser conciliado com o dever da Administração de zelar pela segurança da contratação pública, e isso se faz com a comprovação de capacidade econômico-financeira.

Elenca ainda que, há omissão na análise da jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhece a validade da exigência de certidão negativa de recuperação judicial como critério de qualificação financeiro-econômica para certames públicos. A decisão recorrida não analisou a relevância desses precedentes para este caso específico, especialmente considerando a orientação do TCU de que tal exigência visa garantir a boa execução contratual e a segurança do interesse público.

Fundamenta que, a jurisprudência sobre a participação de empresas em recuperação judicial em licitações tem evoluído no sentido de reconhecer que a viabilidade econômico-financeira é o critério central na avaliação de habilitação, e não o estado de recuperação em si. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao longo dos anos, tem consolidado o entendimento de que a recuperação judicial de uma empresa não é, por si só, impeditivo para sua participação em certames licitatórios, desde que demonstrada sua capacidade financeira para cumprir com as obrigações contratuais.

Sustenta que, em conclusão, a jurisprudência recente do STJ e do TCU evoluiu para reconhecer que a viabilidade econômico-financeira é o critério central para a habilitação em licitações, e que a recuperação judicial de uma empresa não deve ser impeditivo, desde que haja comprovação de que ela possui condições de execução do contrato. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial pode, portanto, compor a análise de viabilidade econômico-financeira, mas sua ausência, quando devidamente compensada por outros comprovantes de idoneidade econômica, não deve resultar automaticamente na inabilitação da licitante. O fundamento jurisprudencial, portanto, não é suficiente para justificar a acolhida do pedido em anular clausulas do edital que determinavam apresentação da certidão, já que estas podem compor a análise da viabilidade econômico-financeira do licitante.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a contradição referente à interpretação do art. 31, II, da Lei nº 8.666/93, e reconhecida a legitimidade da exigência de qualificação econômico-financeira com base na jurisprudência aplicável.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 23529495).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão e contradição na decisão ora combatida, uma vez que as normas legais e jurisprudências não foram observadas e, quando observadas, foram feitas de maneira contraditória.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 22677846:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, o art. 37 da CF estabelece que a administração pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, o que significa que somente pode agir conforme o que expressamente a lei determina.

No caso em análise, não havia na Lei de Licitações vigente à época (Lei nº 8.666/93) ou na Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005) qualquer disposição que autorizasse a administração pública exigir certidão negativa de recuperação judicial como condição para habilitação em licitações.

Ademais, tal exigência fere os princípios da isonomia e da competitividade. A exclusão de empresas em recuperação judicial, sem base legal específica, cria uma discriminação injustificada, prejudicando a competitividade do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, como se pode verificar no julgamento do AREsp: 309867 ES 2013/0064947-3, onde se decidiu que a participação de empresas em recuperação judicial em licitações públicas não pode ser automaticamente restringida. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" ( AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. 5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 6
. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 309867 ES 2013/0064947-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

Portanto, a exigência de certidão negativa de recuperação judicial está desprovida de base legal e contraria o interesse público, uma vez que restringir indevidamente o número de participantes compromete a competitividade essencial ao processo licitatório.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno. (...)”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de contradição ou omissão. A questão relativa à afirmação de que fora observada de maneira equivocada a norma supramencionada para validar a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, fundamentada no art. 31, II, da Lei 8.666/93, que legitima a Administração Pública a exigir documentos que comprovem a idoneidade financeira dos licitantes, foi devidamente analisada e debatida no desenvolvimento da decisão ora combatida, como esmiuçado em sede dela.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer contradição ou omissão a serem sanados, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de ACÓRDÃO

ID n. 22677846

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau que concedeu a segurança pleiteada e determinou a nulidade dos itens

9.2, alínea "b", e 9.2.2.2, alínea "a" do edital da licitação RDC nº 004/2019 – SEGEP, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025